Tribunal: TJDFT
Processo: 0046705-14.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. SEM RECURSO. ACEITAÇÃO. CONFORMISMO. SUJEIÇÃO AO REGIME DA PRECLUSÃO. ESTABILIDADE PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A prescrição, mesmo sendo matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso, submete-se ao regime da preclusão.
2. Mesmo as matérias de ordem pública, quando já decididas, submetem-se ao regime da estabilidade pela preclusão diante da ausência de impugnação no momento oportuno, o que traduz mais afundo o conformismo da parte na ocasião e que não pode, em momento posterior, buscar contraditoriamente irresignação com temas aceitos e já decididos (artigo 507 do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e desprovido.